Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727948-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA ANDREA BELTRAN VIERA AGRAVADO: ANDRESSA DE SOUZA ALMEIDA VILA FLOR, MARESSA DE SOUZA ALMEIDA VILA FLOR, LUCAS LEONARDO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cristina Andrea Beltran Vieira contra a r. decisão de ID 50779505 que, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais movida por Lucas Leonardo Pereira e Outros, afastou preliminar de nulidade de citação e decretou revelia nos seguintes termos: “As requeridas compareceram aos autos alegando a nulidade da citação por edital, no entanto, razão não assiste às rés no tocante à preliminar vindicada. Isso porque para a validade da citação por edital não é necessário o exaurimento de todas as diligências no sentido de localizar a parte ré, bastando, para configurar o local incerto e não sabido, os endereços indicados pelo autor e as diligências aos sistemas disponíveis ao Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL). Vejamos: Cobrança. Citação por edital. Curadoria de ausentes: para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Infoseg, Bacenjud, Infojud, Renajud, sem o resultado desejado, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. (Acórdão n.1107273, 20160110897117APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 10/07/2018. Pág.: 487/492). De forma prudente, o juízo promoveu as diligências que, à época, lhe eram disponíveis com vistas a encontrar o paradeiro das requeridas, respeitando, pois, a rigor, o caráter excepcional da citação editalícia. Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade da citação por edital, a qual reputo válida. Considerando a higidez da citação por edital, bem como que o prazo para apresentação de contestação expirou em 13/11/2019, declaro a revelia das requeridas, em razão da intempestividade da contestação. Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade de eventual requerimento e o fato controvertido que pretendem provar (art. 370 do Código de Processo Civil). Ressalto que se pretenderem ouvir testemunhas, deverão juntar o rol com a respectiva qualificação; no caso de prova documental, alerto, desde já, que será permitida a juntada apenas de documento novo (art. 435 do CPC). No mesmo prazo, esclareçam se há interesse em transigir, a fim de evitar a designação inútil de audiência de conciliação. Caso não haja interesse em produzir provas ou transigir, venha expresso e motivado pedido de julgamento antecipado da lide.” Alega que a decretação de revelia deve ser afastada. Argumenta que a citação por edital deve ser considerada nula, uma vez que reside no mesmo local há vários anos. É o breve relatório. Decido. Tenho que é caso de não conhecimento do agravo. As hipóteses de cabimento do agravo, indicadas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam a decisão que decreta a revelia. Feito tal registro, considero inaplicável a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a matéria atinente à revelia poderá ser objeto de apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. Nesse sentido, confira-se precedente desta Eg. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1204696, 07056687520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Peço vênia para destacar o seguinte trecho do referido julgado: “Constata-se, portanto, a inadmissibilidade do presente recurso, ao se insurgir contra a decisão não sujeita à preclusão, como é o caso do decisum ora recorrido. Deveras, a questão relativa à nulidade de citação da ora agravante, e o conseqüente decreto de revelia poderão ser objeto de recurso de Apelação, na hipótese de ser julgada procedente a pretensão deduzida na ação originária.” Como se infere, não estando a decisão abrangida pelos casos mencionados no art. 1.015 do CPC/15 e havendo a possibilidade de análise do tema em sede de apelação, o agravo de instrumento não deve ser processado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator